Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713092-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Nada a prover quanto a manifestação do ESTADO DE GOIÁS em ID 36380243, feito incluído na 17a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 14/06/2022 a 22/06/2022 (ID 35811330), aguarde-se a conclusão do julgamento. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora